Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo no 0718401-64.2019.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, tendo por objeto a ausência da transferência de imóvel fruto de permuta entre as partes, de seguinte teor:
Defiro o pedido de ID. 167788346 da parte exequente. Intime-se a parte executada para demonstrar a transferência do imóvel QNP 11, conjunto O, casa 29, Ceilândia Norte/DF. Prazo: 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 150,00 até o limite de R$ 1.500,00.Afirma a agravante ter deixado de realizar a transferência do imóvel em razão de dificuldades financeiras, dentre elas, as enfrentadas após o falecimento do marido.Nos autos de origem houve fixação de multa devido ao inadimplemento do acordo e a determinação de penhora mensal de 10% na remuneração da parte recorrente, diretamente pelo empregador, até o limite do crédito executado no valor atualizado de R$ 5.335,49 (cinco mil trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos).
Sustenta a recorrente que a aplicação de nova pena de multa diária configuraria claro bis in idem, ou seja, aplicar-se-ia duas ou mais penalidades pelo mesmo fato.Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada.No mérito, pleiteia a reforma da decisão para suspender a multa diária pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de que obtenha recursos financeiros para transferir a propriedade do imóvel, bem como a determinação da intimação via oficial de justiça para confirmar o endereço indicado pelo agravado.Preparo recolhido.É o breve relato. Decido.Nos termos do art. 995, p.u e 1.019, I, do CPC, a decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se a imediata produção implicar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe a recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso.Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da recorrente.No caso ora em análise, o Juízo a quo determinou a intimação da agravante para demonstrar a transferência do imóvel no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária.Acerca da alegação de bis in idem na aplicação da multa diária, compulsando os autos na origem, verifico ter sido homologado acordo no qual a agravante deveria comprovar a transferência do imóvel até 31/12/2019, sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) (ID's 48850907, 48914518 e 49251873).Todavia, a agravante não adimpliu com o acordo no prazo estipulado, com fixação de multa por descumprimento (ID no 59457692 e 137192272). Além disso, a agravante foi intimada na origem para realizar a transferência em três oportunidades anteriores à decisão recorrida (ID no 157388766, 158345001 e 162562155).Não se confunde a multa estipulada em acordo homologado judicialmente com multa diária arbitrada pelo Juízo de origem (astreintes), uma vez que a primeira foi estipulada pelas partes e tem origem na vontade deles, enquanto a segunda é uma medida coercitiva, independentemente da vontade das partes, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, na oportunidade em que exarada, e no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte demandante. Precedente: REsp 1.999.836/MG. Rel. Min. Nancy Andrighi. DJ de 30/09/2022.Por fim, acerca da intimação via oficial de justiça para confirmar o endereço do agravado, deixo de apreciar, porquanto não faz parte da decisão recorrida.Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.Comunique-se à magistrada de primeiro grau acerca do teor da presente decisão.”
2. Sem contrarrazões.
3. Compulsando os autos originais verifica-se que o contexto jurídico permanece inalterado.
4. De igual modo, não houve mudança fática ou jurídica nos fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de antecipação recursal, sendo estes suficientes para embasar o julgamento do mérito do agravo. Assim, adotam-se os mesmos argumentos como razões de decidir.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios devido à ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).